Tribunal: TJES
Processo: 5000233-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS DE LIMA COSME

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO.
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO
PREJUDICADO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. REJEITADA
. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Verificado que foi oferecida a denúncia e apresentada defesa prévia, restando prejudicado o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

2. A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

3.
N
ão se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que os policiais, em cumprimento do mandado de prisão visualizaram os entorpecentes no interior da residência, tratando-se de claro encontro fortuito de drogas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo em que se falar em ilicitude da prova.

4. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS DE LIMA COSME
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
.

O impetrante requer o trancamento da ação penal e relaxamento da prisão, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar, bem como alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Desta forma, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão apenas do alegado excesso de prazo, com a determinação de suspensão do processo até a apreciação do mérito do presente
writ
.

Liminar indeferida (ID 7024538).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7058595).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento do presente Habeas Corpus, tendo em vista estar prejudicado quanto à tese de excesso de prazo, e, no mérito (da parte conhecida), pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal (ID 7090035).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JONAS DE LIMA COSME
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
.

O impetrante requer o trancamento da ação penal e relaxamento da prisão, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar, bem como alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Desta forma, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão apenas do alegado excesso de prazo, com a determinação de suspensão do processo até a apreciação do mérito do presente
writ
.

Liminar indeferida (ID 7024538).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7058595).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento do presente Habeas Corpus, tendo em vista estar prejudicado quanto à tese de excesso de prazo, e, no mérito (da parte conhecida), pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal (ID 7090035).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, é possível extrair do andamento processual que foi oferecida a denúncia e apresentada defesa prévia, restando prejudicado o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Prosseguindo, sabe-se que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na presente hipótese, o impetrante aduz que a busca e apreensão ocorreu sem mandado judicial. Assim, teria ocorrido invasão de domicílio, sendo ilícita a prova obtida.

Extrai-se dos autos que os policiais militares visualizaram o paciente no centro de São Mateus e tinham conhecimento de que havia mandado de prisão em seu desfavor.

Consta ainda que os policiais visualizaram quando Antonino e Wendell tocando o interfone do prédio onde o paciente reside e, ao abrir o portão entraram e prosseguiram até o apartamento do paciente. Assim, deram cumprimento ao mandado de prisão e visualizaram uma mochila contendo os entorpecentes.

Não desconheço o entendimento do STJ invocado pela defesa no sentido de que
não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que os policiais, em cumprimento do mandado de prisão visualizaram os entorpecentes no interior da residência, tratando-se de claro encontro fortuito de drogas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo em que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 217-A DO CP E 240, CAPUT, E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. NULIDADE DA PROVA. ATIPICIADADE DAS CONDUTAS. AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER DIRIMIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS.

1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

2. O trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando evidenciadas, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito.

3. Afasta-se a ilicitude da prova nas situações em que o procedimento policial de busca e apreensão tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências.

4. A jurisprudência do STJ adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 154.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.